Tribunal: STF
Processo: AI 532418
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Ausência de prequestionamento das questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
II. -
Incidência, no caso, da Súmula 279-STF.
III. - Alegação de ofensa
ao inciso IX do art. 93, CF: improcedência, porque o que pretende a
recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
IV. - Agravo
 não provido.